Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE. ALIMENTANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A indicação de valor diverso nas razões recursais não configura inovação quando preservado o objeto da demanda, consistente na revisão da obrigação alimentar.
2. A fixação, redução ou majoração dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, à luz dos arts. 1.694 a 1.699 do Código Civil.
3. Alimentandos que demandam acompanhamento multidisciplinar contínuo e elevadas despesas mensais, impõe-se a manutenção de patamar alimentar compatível com tais exigências.
4. A quebra de sigilo bancário e fiscal não evidenciou redução substancial da capacidade financeira do alimentante, médico cirurgião com atuação em múltiplas frentes profissionais.
5. Os alimentos reduzidos para 18 salários mínimos mostram-se insuficientes diante das comprovadas necessidades dos alimentandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a redução da pensão alimentícia para 18 salários mínimos observou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade; e
(II) estabelecer se é cabível a majoração da pensão para 20 salários mínimos, conforme recomendação do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, pois o pedido de redução de alimentos já constava da petição inicial, ainda que com valor diverso.
8. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme os arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699 do Código Civil.
9. Os filhos do alimentante possuem necessidades especiais relevantes (TEA, TDAH, dislexia), que demandam acompanhamento multidisciplinar contínuo, terapias específicas e suporte educacional diferenciado.
10. As despesas mensais dos alimentandos são elevadas, evidenciando a necessidade de manutenção de patamar alimentar compatível.
11. Os documentos obtidos por quebra de sigilo bancário e fiscal não demonstram alteração substancial na renda do alimentante, médico cirurgião com atuação em clínicas particulares.
12. A divisão da pensão entre os filhos revelou desequilíbrio, não condizente com suas necessidades específicas.
13. Recomenda-se a majoração da pensão fixada na sentença, distribuída conforme as necessidades individuais dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A revisão da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando as reais necessidades dos alimentandos e a efetiva capacidade contributiva do alimentante. 2. A redução da pensão deve ser proporcional à variação da renda do alimentante, não podendo comprometer a subsistência dos filhos menores. 3. A divisão da pensão entre os filhos deve respeitar suas necessidades específicas, garantindo equidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 1.012 e 1.013; e CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 2019412, 0706374-23.2022.8.07.0010, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 17/07/2025, DJe 29/07/2025.